Tribunal: TJSP
Processo: 9000449-06.2019.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000110939
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução
Penal no 9000449-06.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado LETICIA
OLIVEIRA PIOTTO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao
agravo para considerar grave a falta disciplinar apurada pelo PAD no 136/2019,
declarando-se a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos e determinando o reinício
do lapso temporal para fins de progressão de regime, com observação às Súmulas
441 e 535, ambas editadas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO no: 42.799
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 9000449-06.2019.8.26.0625
AGRAVANTE: Ministério Público.
AGRAVADO: Leticia Oliveira Piotto de Oliveira.
COMARCA: Taubaté.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO contra a r. decisão reproduzida a fls. 49/50, proferida pelo r. Juízo de
Direito da 1a Vara de Execuções Criminais da comarca de Taubaté, que nos autos da
Execução Penal no 1.104.798, desclassificou para falta disciplinar de natureza média
a conduta praticada por Leticia Oliveira Piotto de Oliveira em 10.06.2019.
Argumenta o recorrente que a conduta do sentenciado caracterizou
falta grave, pleiteando, assim, a reforma da r. decisão com sua anotação para as
consequências legais, em especial a perda de 1/3 dos dias eventualmente remidos e a
regressão ao regime fechado (Minuta, fls. 53/61).
Apresentada a contraminuta (fls. 64/68) e mantida a r. decisão
atacada (fls. 69), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do
agravo (fls. 106/108).
É o relatório.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
O agravo comporta parcial provimento.
Consta do procedimento administrativo que a sentenciada respondia
pela prática de falta disciplinar de natureza grave consistente em desobediência;
contudo, após regular processamento, o douto Juiz da origem entendeu que tal
conduta enquadrava-se nos termos do art. 45, inciso XX, do Regimento Interno,
desclassificando a infração disciplinar para a modalidade média.
A materialidade do fato e a autoria estão devidamente demonstradas,
sobretudo diante da comunicação de ocorrência no 132/2019, e da prova oral colhida
(fls. 23/25).
A reeducanda confirmou os relatos das servidoras de que depois do
fechamento das celas, juntamente a Tamires, se recusou a retornar pedindo mudança
de pavilhão; explicou que sentou em frente à “gaiola” e em nenhum momento
desrespeitou as funcionárias, nem tampouco causou tumulto.
Nesse contexto, é certo que a conduta praticada, de fato, não se
restringe àquelas previstas no art. 45, XX, do Regimento Interno da SAP, de
modalidade média, já que o ato em si afronta às normas para a manutenção da ordem
e da disciplina que certamente deve imperar nos estabelecimentos prisionais.
Não se pode olvidar que o simples fato de a agravada se recusar a
cumprir a ordem emanada pela servidora a quem deve respeito é conduta audaciosa
e deve ser punida, pouco importando que tal ato não tenha causado tumulto. É
evidente que ela teria outros meios para solicitar sua transferência de pavilhão, que
não portar-se de maneira inadequada em frente a “gaiola” no momento em que as
servidoras providenciando o fechamento das celas, sendo certo que classificar tal
falta grave como média abriria, certamente, precedente temerário.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Assim, a conduta do sentenciado se amolda nos exatos termos do
disposto no art. 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal.
Com relação ao prazo para obtenção de benefícios, é certo que com o
reconhecimento da referida falta durante o curso da execução da pena, devidamente
apurada através de procedimento regular, impõe-se o reinício da contagem do lapso
temporal para a concessão de novos benefícios de progressão de regime, questão
superada com a Súmula vinculante no 9 da Corte Suprema, ressalvados o livramento
condicional e a comutação de penas ou indulto.
Relativamente à perda dos dias remidos, a aplicação da fração de 1/6
se mostra suficiente, vez que o ato em si, conquanto grave, não produziu outras
consequências que pudessem comprometer efetivamente a ordem e a disciplina no
interior do presídio, com fundamento nos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao agravo para considerar
grave a falta disciplinar apurada pelo PAD no 136/2019, declarando-se a perda de
1/6 (um sexto) dos dias remidos e determinando o reinício do lapso temporal para
fins de progressão de regime, com observação às Súmulas 441 e 535, ambas
editadas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator